Tribunal: TJDFT
Processo: 0033204-22.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA DIFERENÇA DOS ÍNDICES. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO VITENÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para se aferir se a atualização foi realmente praticada de modo adequado pela instituição financeira, faz-se necessário incursionar no exame probatório, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual.
2. No julgamento do Resp 1147595/RS, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo no 1133872/PB, firmou o entendimento de que "é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos”.
4. Reconhecida a relação de consumo existente entre as partes, o pedido detalhado de exibição dos extratos bancários, a recusa injustificada da instituição bancária em fornecê-los, a inversão do ônus da prova deferido em decisão interlocutória preclusa, bem como a confissão da instituição bancária de que a parte autora possuía contrato de conta poupança, deve ser deferida inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII da Lei Federal no 8.078/90.
5. O poupador tem direito a que o cálculo para obtenção do índice de correção monetária seja feito de acordo com as normas vigentes por ocasião da contratação ou da renovação do investimento, e não ao sabor das contingências econômicas. Sendo mera recomposição da moeda, a atualização monetária sobre saldo de poupança deve incidir a partir da data em que o índice oficial foi indevidamente expurgado.
6. É devido o pagamento da diferença do fator de correção monetária aplicado com os seguintes índices, conforme REsp no 1147595/RS:
6.1. Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
6.2. Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
6.3. Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).
7. Os valores devem ser acrescidos dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, juros da caderneta de poupança, incidentes sobre o percentual correspondente à diferença dos expurgos inflacionários que não foram pagos, desde o respectivo vencimento até o efetivo pagamento.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.